Tribunal: STF
Processo: ARE 1511154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEER/MG – ESTADO DE MINAS GERAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL - ANIMAL NA PISTA - REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO COMPROVADOS – DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PROVIDO. 1 - Se da análise dos fatos exsurge o liame causal eficaz entre a omissão do DEER/MG em manter em condições de operação, com segurança e conforto, estrada de rodagem sob sua jurisdição e o acidente trânsito que vitimou o marido e pai dos autores, causando-lhes danos morais e materiais, subsiste a obrigação do ressarcimento pelos prejuízos de ordem patrimonial e moral comprovadamente suportados pelo grupo familiar. 2 - Sobre o valor devido a título de danos morais haverá incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento da indenização (Súmula n.° 362 / STJ), bem como de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n.° 54 / STJ), nos termos do art. 1°-F da Lei n.° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.° 11.960/2009. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021).3 - Sobre o montante dos danos materiais incidirá juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), em razão da responsabilidade extracontratual, no percentual de 1% ao mês, a correção monetária incidirá pelos índices da Corregedoria- Geral de Justiça também a partir do evento danoso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente